Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714862-39.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: LUCILIA MARIA AOR DOS SANTOS CARDOSO DE ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, contra acórdão de ID – 17777623. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18034295. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LUCILIA MARIA AOR DOS SANTOS CARDOSO DE ANDRADE, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator